Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA DO OBJETO.
1. A superveniência de sentença proferida nos autos de onde extraído o agravo de instrumento acarreta a perda do objeto de recursos anteriores que versem acerca de matérias resolvidas por decisão combatida por meio do agravo de instrumento.
2. A extinção da execução com amparo na extinção total da dívida (artigo 924, inciso III, do CPC), ausente atribuição de efeito suspensivo pelo agravo de instrumento, enseja o não conhecimento dos recursos anteriores.
3. Recurso não provido.